Tribunal: TJDFT
Processo: 0011911-62.2008.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Vistos etc. Diante da manifestação do Distrito Federal, que defende, em suma, a não ratificação da composição que teria alcançado o objeto destes embargos, não dispondo sobre o que é relevante para ratificação ou não do acordado, que é justamente o alcance da transação entabulada, pois ventila a necessidade de se aguardar o julgamento definitivo de recurso extraordinário afetado para resolução sob a sistemática da repercussão geral, diga o embargado, em 5 (cinco) dias, sobre o veiculado, esclarecendo, inclusive, se o débito objeto da execução subjacente já teria sido, ainda que parcialmente, realizado, tendo em conta que se manifestara no sentido de que o acordado já teria sido homologado, tornando dispensável nova ratificação nesses autos. I. Brasília-DF, 21 de outubro de 2020. Desembargador Teófilo Caetano Relator